Tribunal: STF
Processo: RE 1471492
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.



    Francimar de Souza Pequeno interpõe recurso extraordinário, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 5ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. INCABÍVEL  A APLICAÇÃO DA ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL N. 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 1.338.750 RG/SC. TEMA 1.177 DO STF. DISTINGUISHING. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ART. 21, XIV, DO CPC/15). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. ORDEM DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. Trata-se de apelação interposta por militar Primeiro Sargento da reserva remunerada do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), contra r. sentença que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado almejando fosse determinado que o desconto da contribuição previdenciária passasse e a ser efetuado pela alíquota de 7,5% (sete vírgula cinco por cento), denegou a segurança. 



    2. Em síntese, defende o apelante impetrante a inaplicabilidade da Lei Federal n. 13.954/19, a qual padece de reconhecida inconstitucionalidade, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal em julgamento com Repercussão Geral (Tema 1177); em razão da existência de norma que, por força de sua anterioridade e especificidade, é aplicável aos militares do Distrito Federal (Lei n. 10.486/02 c/c art. 17, da Lei n. 10.667/2003). 



    3. Do exame da legislação pertinente, verifica-se que as pensões militares foram originalmente reguladas pela Lei n. 3.765/1960, que, em seu art. 1º, definia como contribuintes obrigatórios militares da ativa, da reserva remunerada e reformados das Forças Armadas, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal. Contudo, referido dispositivo foi alterado pela MP n. 2.215-10/2001.  Da nova redação, inferia-se que os militares do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar do Distrito Federal foram excluídos do rol de contribuintes compulsórios da pensão militar. 



    4. Todavia, na sequência, para tratar especificamente da remuneração dos militares do DF, foi editada a MP 2.218/2001, posteriormente convertida na Lei n. 10.486/2002, instituindo regime jurídico próprio, definindo, no art. 35, os contribuintes obrigatórios e, no art. 36, a alíquota de 7,5% de contribuição para a pensão militar. Entretanto, quando da promulgação da Lei n. 10.486/2002, o dispositivo (art. 36) que tratava da alíquota e base de cálculo da contribuição da pensão militar foi vetado em razão de confusão na base de cálculo. 



    5. Com o advento da Lei n. 13.954/2019, que alterou a redação da Lei n. 3.765/1960 e também alterou o Decreto-Lei n. 667/1969, que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados, pelo acréscimo do art. 24-C, houve a majoração da alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal, eis que a foi estabelecida cobrança de alíquota equiparada à aplicável às Forças Armadas. 



    6. É certo que a Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC, em entendimento firmado no Tema 1177, reconheceu a inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei nº 667/1969, mas tal reconhecimento se deu apenas no âmbito dos Estados. Situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto, porquanto a Constituição Federal, no art. 21, inciso XIV, atribui à União a competência para ‘organizar e manter a polícia civil, a polícia penal, a polícia militar e o corpo de bombeiros militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para a execução de serviços públicos, por meio de fundo próprio’. 



    7. Nesse contexto, conclui-se que os recursos para a manutenção das forças de segurança pública do Distrito Federal advêm dos cofres federais. Assim, imperioso reconhecer que compete à União legislar sobre a organização das Polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros no âmbito do Distrito Federal, justamente porque caberá a ela suportar os ônus correspondentes, com recursos do Tesouro Nacional. Ante tal especificidade da origem dos recursos, não se aplica o entendimento firmado no Tema 1177, do STF, na hipótese por ser diversa daquela analisada pela Corte Suprema. Evidenciado, portanto, o respectivo distinguishing em razão da diferença de circunstâncias fáticas. 



    8. Nesse contexto, descontada a contribuição previdenciária militar conforme os ditames do Decreto-Lei n. 667/1969 c/c a Lei n. 13.954/2019 e o art. 3º-A da Lei n. 3.765/1960, não há que falar em ilegalidade do ato praticado pelos impetrados ora apelados. 



    9. Apelação conhecida e não provida.”  



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Sustenta o recorrente violação dos artigos 22, inciso XXI, 24, inciso I, e 42, § 1º, da Constituição Federal, bem como à orientação firmada por esta Corte no exame do Tema nº 1.177 da sistemática da repercussão geral.



    Decido.



    O Plenário deste Supremo Tribunal Federal, no exame do RE nº 1.338.750/SC, feito paradigma do Tema nº 1.177 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese:



    “A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”



    O acórdão desse julgado está assim ementado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. FEDERALISMO E REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIAS LEGISLATIVAS. ARTIGO 22, XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, COM A REDAÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 103/2019. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE NORMAS GERAIS DE INATIVIDADES E PENSÕES DAS POLÍCIAS MILITARES E DOS CORPOS DE BOMBEIROS MILITARES. LEI FEDERAL 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INCIDENTE SOBRE A REMUNERAÇÃO DE INATIVOS E PENSIONISTAS. EXTRAVASAMENTO DO ÂMBITO LEGISLATIVO DE ESTABELECER NORMAS GERAIS. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONTROVÉRSIA DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO” (DJe de 27/10/2021). 



    Posteriormente, o Plenário desta Corte, por unanimidade, deu parcial provimento aos embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido no referido julgamento para modular os efeitos do julgado a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1º de janeiro de 2023.



    Todavia, verifica-se a oposição de novos embargos declaratórios pelo Distrito Federal, ainda pendentes de julgamento, nos quais se pretende esclarecimentos especificamente quanto a situação dos militares daquele ente federativo.



    Assim, o exame dos mencionados embargos de declaração poderá refletir no deslinde deste feito, sendo, portanto, intensamente recomendado o sobrestamento do presente processo, na origem, até a apreciação do embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal nos autos do RE nº 1.338.750/SC (Tema nº 1.177).



    Aplicando essa mesma providência, anotem-se as seguintes decisões monocráticas que tratam especificamente do tema em questão: RE nº 1.469.175/DF, de minha relatoria, DJe de 04/12/2023; RE nº 1.442.257/DF, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe de 14/11/2023; ARE nº 1.442.005/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 07/07/2023; RE nº 1.429.154/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 19/06/2023; e RE nº 1.433.088/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 15/05/2023; 



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente